Tribunal: CARF
Processo: 10166.770677/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.770677/2021-11
ACÓRDÃO
1201-006.973 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
O direito de pleitear a restituição de crédito de saldo negativo extingue-se
com o decurso do prazo de 5 anos contados a partir do encerramento do
período.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
DE
MORA.
RECOLHIMENTO.
INEXIGIBILIDADE
Havendo retificação da DCTF com apuração de diferença de tributo a
recolher, estando o contribuinte no gozo dos efeitos da denúncia
espontânea, não é exigível o recolhimento da multa de mora, mas tão
somente do principal e juros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, sendo: (i) por unanimidade de votos, em reconhecer a parcela do direito de crédito
relativa ao pagamento realizado no ano 2017, o Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
acompanhou o voto do relator pelas suas conclusões, e (ii) pelo voto de qualidade, declarar a
prescrição da parcela do direito de crédito remanescente, vencidos os conselheiros Lucas Issa
Halah, Renato Rodrigues Gomes e Alexandre Evaristo Pinto (relator). O Conselheiro José Eduardo
Genero Serra foi designado para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.973 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770677/2021-11
2
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 108-028.723,
proferido pela 33a TURMA/DRJ08 que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade para: (i) manter o indeferimento do crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2015, por decurso de prazo; (ii) indeferir a restituição de pagamento
indevido ou a maior referente aos juros de R$ 638.257,65 incidentes sobre o pagamento de
estimativa de IRPJ de janeiro de 2015, efetuado em 26/09/2017; (iii) deferir a restituição de
pagamento indevido ou a maior da multa de mora no valor de R$ 397.420,33, aplicada ao
pagamento de estimativa de IRPJ de janeiro de 2015, efetuado em 26/09/2017.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
Processo encaminhado para julgamento prioritário em virtude de decisão liminar
prolatada no Mandado de Segurança no 5002949-70.2022.4.03.6126 (fls. 2004 a 2010),
conforme transcrição:
Número: 5002949-70.2022.4.03.6126
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador: 2a Vara Federal de Santo André
Assuntos: IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Pelo exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar que a autoridade impetrada
analise as manifestações de inconformidade, objeto dos pedidos de restituições,
processos n.o 10166.770677/2021-11 e 10166-770680/2021-26, protocolizadas em
04/08/2021, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta decisão.
A ciência da decisão pela parte impetrada ocorreu em 29/08/2022.
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 2986 a 2999) contrária ao Despacho
Decisório EQAUD IRPJ/CSLL 8RF no 19.560/2021, de 23 de julho de 2021 (fls. 2978 a 2980),
que indeferiu o Pedido de Restituição apresentado em 19/07/2021, por meio do
formulário constante do Anexo I da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, no valor de
R$ 12.407.186,16.
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.973 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770677/2021-11
3
De acordo com o Despacho Decisório, o motivo do indeferimento foi a apresentação do
pedido de restituição após o prazo legal:
Trata-se de pedido de restituição de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ, relativo ao ano calendário 2015, no valor de R$ 12.407.186,16 (doze
milhões e quatrocentos e sete mil e cento e oitenta e seis reais e dezesseis centavos),
protocolado mediante formulário em 19/07/2021 (fl. 07).
De modo a comprovar a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP para
transmissão de seu pedido, foi juntada cópia do PER – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (fl. 09)
com a seguinte mensagem de erro:

Fundamentos
Neste sentido, enumeram-se os dispositivos legais que tratam do prazo e marco inicial de
contagem para pleitear a restituição do saldo negativo de Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas – IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
Conforme disposto no art. 168, inciso I, combinado com o art. 165, inciso I, do Código
Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, nos casos de cobrança
ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da
legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido, o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de cinco anos contado da data da extinção do crédito tributário.
Com relação à data de extinção do crédito tributário, a Lei Complementar no 118, de 09 de
fevereiro de 2005, dispõe em seu art. 3o que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento
por homologação, a extinção ocorre no momento do pagamento antecipado de que trata
o § 1o do art. 150 do CTN. Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, sob a
sistemática de recursos de repercussão geral (RE no 566.621/RS), este dispositivo aplica-se
aos pedidos de restituição apresentados a partir de 9 de junho de 2005, data de
publicação da Lei.
Tratando-se de indébito correspondente ao saldo negativo de IRPJ ou CSLL, a contagem do
prazo tem início a partir da data de encerramento do período de apuração, na medida em
que o fato gerador apenas se aperfeiçoa no momento em que aquele se completa. Os
recolhimentos ou retenções antecipados durante o período de apuração são, ao final
deste, confrontados com o tributo incidente sobre o lucro e convertidos em pagamento.
No regime anual, este encontro de contas opera- se no último dia do ano calendário,
consoante o art. 2o, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Com a publicação do Ato Declaratório SRF no 3, de 07 de janeiro de 2000, no DOU de
11/01/2000, permitiu-se que os saldos negativos de IRPJ e CSLL, apurados anualmente,
fossem restituídos ou compensados a partir do mês de janeiro do ano calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração.
Esta é a disposição do art. 4o, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, vigente à data do protocolo, e atualmente regulada no art. 14, inciso I,
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.973 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770677/2021-11
4
da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. Na apuração anual, os
saldos negativos de IRPJ e CSLL poderão ser objeto de restituição a partir do mês de
janeiro do ano calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração.
Por todo o exposto, no que se refere ao presente pleito, o prazo para pleitear a restituição
do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário 2015 é de cinco anos a contar do mês
de janeiro seguinte ao encerramento do período de apuração em 31/12/2015, ou seja, de
01/01/2021. Tendo sido o presente processo administrativo formalizado em momento
posterior (19/07/2021), conclui-se pela decadência do direito à restituição.
Trata-se, portanto, de indeferimento sumário, vez que a impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP alegada pelo interessado decorre de restrição nele incorporada em
cumprimento ao disposto na legislação tributária, consoante art. 166 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Conclusão
Por todo o exposto, com fundamento nos aspectos legais discutidos e no exercício das
atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, previstas no inciso I do
artigo 6o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, no § único do artigo 5o da Lei no
13.464, de 10 de julho de 2017, e de acordo com as competências estabelecidas no artigo
303 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020, e Portaria RFB no 1.453, de 29 de
setembro de 2016, decido:
Não reconhecer o direito creditório pleiteado.
Cientificada pela via eletrônica em 26/07/2021 (fl. 2982), a contribuinte apresentou, em
04/08/2021, manifestação de inconformidade com as alegações transcritas a seguir:
I – DA JUSTIFICATIVA DA APRESENTAÇÃO DO PRESENTE PLEITO VIA FORMULÁRIO
PREVISTO NO ANEXO I DA IN RFB No 1717
Conforme informando do formulário de “Pedido de Restituição ou de Ressarcimento”,
trata-se de indébito tributário decorrente de apuração de Saldo Negativo do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, relativo ao ano base de 2015, exercício de 2016, assim
como de pagamento indevido de encargos de mora.
2. Ocorre que, quando da apresentação do preenchimento do pleito de restituição por
intermédio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), a Requerente foi surpreendida com a
informação de que o documento não estaria apto para envio, diante, dentre outras
informações, do suposto transcurso do prazo prescricional para pleitear a restituição do
indébito tributário (Doc. 01), conforme destacado abaixo.

Observe-se que o programa PER/DCOMP apresentou obstáculo para a transmissão do
Pedido Eletrônico de Restituição pautado no suposto transcurso do prazo de cinco anos da
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.973 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770677/2021-11
5
apuração do indébito tributário. Observe-se que, ainda que sanadas as outras pendências,
tal restrição relativa ao prazo se mostra instransponível, inviabilizando, assim, o
processamento do pleito na forma eletrônica, via PER/DCOMP.
Com efeito, diante de tal fato, tem-se por inequívoca a aplicação do quanto disposto no §
1o do artigo 7o da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, o qual prevê a utilizado do
formulário específico na impossibilidade de processamento do pedido por meio do
programa PER/DCOMP, verbis
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito passivo por
meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua utilização, por meio do
formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta
Instrução Normativa.
II – DOS FUNDAMENTOS E DOCUMENTOS QUE COMPROVAM DIREITO DE CRÉDITO
Conforme se pode depreender do quando restou declarado da Escrituração Contábil Fiscal
(Doc. 02) relativa ao ano base de 2015, a Requerente apurou Prejuízo Fiscal na ordem de
R$ 73.720.262,21 (setenta e três milhões, setecentos e vinte mil, duzentos e sessenta e
dois reais e vinte e um centavos), valor este devidamente identificado no Registro N630 -
Apuração do IRPJ com base no Lucro Real (Doc. 03).
Como é cediço, na forma do artigo 43 do Código Tributário Nacional, o Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica tem como fator gerador “a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídico (i) de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos e (ii) de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
A própria redação do dispositivo legal permite a conclusão de que o fato gerador do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica está intimamente vinculado ao acréscimo
patrimonial, o que, no caso em tela, para o ano base de 2.015 (exercício de 2.016) não se
verificou, diante da apuração do prejuízo conforme informando acima.
Logo, diante da não ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica,
não houve apuração de imposto a pagar para o referido ano base.
10. Ocorre que a legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica confere ao
contribuinte o direito de apurar o imposto na forma anual, recolhendo, todavia, o tributo
durante o exercício na forma de antecipação, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.430/96,
o que se convencionou denominar de “estimativas mensais”.
11. Ademais, também em decorrência de previsão legal, determinadas operações da
Requerente estão sujeitas à retenção do Imposto de Renda pela fonte pagadora, cujos
valores são considerados, para a pessoa jurídica, como antecipações do imposto que
devem ser confrontadas com o resultado do exercício.
12. Neste particular, cumpre mencionar que a Requerente realizou pagamentos relativos
aos valores supostamente devidos por estimativa mensal no ano base de 2015, tendo sido
submetida, ainda, a retenção do Imposto de Renda no referido ano base.
13. Conforme DCTF relativa à competência de janeiro de 2015 (Doc. 04), a Requerente
apurou estimativa mensal do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ na ordem de R$
10.553.301,20 (dez milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, trezentos e um reais e
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.973 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770677/2021-11
6
vinte centavos), cuja quitação ocorreu mediante o recolhimento de duas DARF ́s (Docs.
05/06), quais sejam;

Observe-se que enquanto a DARF no valor de R$ 8.566.194,54 foi devidamente recolhida
em 27.02.2015, a DARF complementar de recolhida em 26.09.2017, a qual, inclusive, foi
acrescida de multa e juros.
Ademais, durante o ano base de 2015, a Requerente foi submetida a retenção do Imposto
de Renda no montante de R$ 818.206,98 (oitocentos e dezoito mil, duzentos e seis reais e
noventa e oito centavos), conforme se pode depreender das informações obtidas perante
a própria Receita Federal do Brasil (Doc 07).
16. Com efeito, pode-se concluir que o valor recolhido do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica corresponde ao montante de R$ 11.371.508,18 (onze milhões, trezentos e
setenta e um milhões, quinhentos e oito reais dezoito), conforme quadro abaixo.

Assim, no que se refere ao Saldo Negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o valor
nominal a restituir corresponde a R$ 11.371.508,18 (onze milhões, trezentos e setenta e
um milhões, quinhentos e oito reais dezoito).
Mas não é só, conforme informado acima, o pagamento do DARF complementar da
estimativa mensal de R$ 1.987.106,66 (um milhão, cento e seis mil e sessenta e seis reais)
foi acrescido de forma indevida de encargos de multa e juros.
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.973 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770677/2021-11
7
Isto porque, inicialmente, o referido complemento nem sequer era devido, dado que,
diante do encerramento do ano base de 2015 e da constatação de apuração de prejuízo
fiscal na apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o valor complementar nem
sequer seria devido, conforme orientação sumulada no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, verbis:
Súmula CARF no 82 Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de
ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
Observe-se que a orientação da Corte Administrativa é peremptória ao consignar que
após o encerramento do exercício, não há falar-se em recolhimento das estimativas
mensais, o que, na prática, significa dizer que deve ser considerando o Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica de acordo com o resultado do exercício.
Cumpre mencionar, aliás, que a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, expedida pelo
Ministério da Fazenda conferiu à Súmula no 82 do CARF efeito vinculante no âmbito da
administração pública, razão pela qual sua aplicação é mandatória no âmbito do presente
feito.
Com efeito, diante do encerramento do exercício, eventual pagamento superveniente
deve considerar o montante efetivamente devido de acordo com a apuração do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica, não subsistindo a obrigação de recolhimento das estimativas
mensais, conforme, inclusive, previa a Instrução Normativa RFB no 1515/2014 vigente
quando do encerramento do exercício, verbis:
Art. 17. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do
ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal que
deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no ano-calendário
correspondente;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não
recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento da quota
única do imposto.
23. Observe-se que o dispositivo regulamentar consignava expressamente que, encerrado
o exercício, não há falar-se em pagamento das estimativas mensais, mas sim do imposto
devido com base no lucro reais apurado em 31 de dezembro, sendo certo que no caso em
tela nenhum valor era devido após o encerramento diante da apuração de prejuízo fiscal
no ano base de 2015.
24. Não bastasse isto, cumpre mencionar que o DARF complementar da estimativa mensal
do IRPJ recolhido em 29.09.2017 sob o amparo do instituto da denúncia espontânea, na
forma do artigo 138 do Código Tributário Nacional, sendo indevida, assim, a multa de
mora prevista no DARF, dado que a retificação da DCTF para contemplar o valor da
estimativa mensal relativa à referida competência foi realizada após a realização do
pagamento.
25. Com efeito, inexistindo obrigação de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, evidente que os valores pagos a título de multa e juros são indevidos,
justificando, assim, o pleito de restituição do montante devido, no montante de R$
1.035.677,98 (um milhão, trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e
oito centavos), conforme quadro abaixo:
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.973 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770677/2021-11
8

26. Desta forma, diante da demonstração de apuração de prejuízo fiscal no ano base de
2015, assim como de pagamento indevido de encargos em relação ao DARF de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica utilizado na composição do Saldo Negativo, pode-se concluir que
o valor a restituir da Requerente compreende o montante total nominal de R$
12.407.186,16 (doze milhões, quatrocentos e sete mil, cento e oitenta e seis reais e
dezesseis centavos), conforme demonstrado abaixo.

27. Não se pode deixar de observar que o valor do crédito deve ser submetido à correção
pela Taxa SELIC, na forma do § 4o do artigo 39 da Lei no 9.250/95, a partir de janeiro de
2016 para a parcela paga durante o ano base de 2015 e a partir do mês de outubro de
2017 para o DARF complementar do saldo negativo e os respectivos encargos.
III – DA TEMPESTIVIDADE DO PLEITO DE RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO DO ACTIO NATA
28. Conforme racional já exposto acima, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica tem por
base o valor devido de acordo com o acréscimo patrimonial aferido durante determinado
ano base.
29. No caso em tela, que envolve do ano base de 2015, a apuração efetiva do Imposto de
Renda se verificou apenas e tão somente quando do envio da obrigação acessória
contemplando a efetiva apuração do referido imposto e, evidentemente, eventual saldo
negativo a restituir, conforme se pode depreender, inclusive, da disciplina regulamentar
relativa à Escrituração Contábil Fiscal (ECF) vigente à época dos fatos, no caso a Instrução
Normativa RFB no 1.422/2013 (...)
30. Observe-se que a apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica apenas se verifica
com o envio da obrigação acessória, por intermédio da qual se constata a ocorrência ou
não do fato gerador do tributo, exsurgindo, assim, os efeitos diretos da referida apuração,
como a verificação de saldo negativo diante do pagamento a maior realizado durante o
exercício em relação ao montante apurado no Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
31. Antes do envio da referida obrigação acessória, portanto, o contribuinte nem sequer
pode pleitear eventual restituição do tributo, dado que não possui a apuração efetiva do
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.973 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770677/2021-11
9
Imposto de Renda para determinado ano base de cálculo e eventuais valores devidos, não
sendo possível sequer apurar eventual saldo negativo do Imposto de Renda.
32. Não se pode olvidar que o instituto da prescrição está pautado no princípio de direito
segundo o qual “o direito não socorre aqueles que dormem (dormientibus non sucurrit
ius)”, ou seja, diante da efetiva possibilidade do exercício da pretensão, o sujeito
permanece inerte dentro do prazo previsto na legislação, perdendo, assim, pelo
transcurso do prazo, o direito de exercê-la.
33. Ocorre que o referido princípio deve ser interpretado em atenção à Teoria do Actio
Nata, segundo qual “o prazo prescricional, relativo à pretensão de indenização de dano
material e compensação de dano moral, somente começa a correr quando o titular do
direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem
como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de
exercer o direito de ação”, conforme conceito extraído da decisão do Superior Tribunal de
Justiça nos autos do AgInt no AREsp 639598/SP.
34. Observe-se que na Teoria do Actio Nata, o termo inicial da prescrição deve considerar
o pleno conhecimento do direito em toda a sua extensão e, ainda, a sua possibilidade
inequívoca de exercê-lo, o que não se verifica antes do envio da ECF dado que o Imposto
de Renda devido ou indevido exsurge apenas quando do seu efetivo envio.
35. No caso em tela, a transmissão do arquivo digital da Escrituração Contábil Fiscal foi
transmitida apenas e tão somente em 29.07.2016, conforme se pode depreender das
informações extraídas do sistema da própria Receita Federal do Brasil.

36. Assim sendo, antes da referida data, a Requerente nem sequer poderia exercer sua
pretensão de pleitear a restituição, dado que não havia sequer Imposto de Renda apurado
para o ano base de 2015, da mesma forma que a Receita Federal do Brasil não poderia
autuar a Requerente dado que nem sequer detinha a apuração do tributo para o referido
ano base.
37. Com efeito, o termo inicial para o exercício do direito à restituição do saldo negativo
do Imposto de Renda do ano base de 2015 deve ser a data da transmissão da Escrituração
Contábil Fiscal, no caso, 29.07.2016, sendo portanto, tempestivo o presente pleito, dado
que exercido dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 168 do Código Tributário
Nacional.
38. Neste sentido, inclusive, vale destacar o recente precedente do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (Doc. 09), cuja ementa é expressa no sentido de
que o temo inicial está diretamente vinculada com a data de envio da obrigação acessória
relativa ao Imposto de Renda, verbis:
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.973 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770677/2021-11
10
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO. Em se
tratando de compensação com crédito oriundo de saldo negativo, o termo inicial para a
contagem do prazo prescricional é a data de entrega da declaração que o constitui.
39. Não se pode olvidar, ainda, que parte do saldo negativo do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica relativa ao ano base de 2015 é composta pelo pagamento do DARF
realizado em 26.09.2017, cujo valor, ainda, foi acrescido de forma indevida pelos encargos
de mora.
40. Assim, na remota hipótese desta Delegacia de Julgamento entender que o temo inicial
para a pretensão da restituição seria 1o.01.2016, concluindo pelo transcurso do prazo
prescricional para a restituição do saldo negativo do Imposto de Renda, o que se admite
apenas pelo princípio da eventualidade, tal critério não deve ser aplicado ao pagamento
realizado em 26.09.2017, na medida em que o termo inicial neste caso seria o próprio
pagamento indevido.
IV – DO PEDIDO
41. Ante o exposto, requer seja deferida a restituição do saldo negativo do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica e os respectivos encargos legais incidentes, no montante de R$
12.407.186,16 (doze milhões, quatrocentos e sete mil, cento e oitenta e seis reais e
dezesseis centavos), composto por (i) saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e (ii) os encargos indevidamente aplicados no pagamento complementar do
Imposto de Renda realizado em 2017, conforme quadro abaixo reproduzido

42. Deve ser reconhecida, ainda, a correção do crédito pela Taxa SELIC, na forma do § 4o
do artigo 39 da Lei no 9.250/95, a partir de janeiro de 2016 para a parcela paga durante o
ano base de 2.015 e a partir do mês de outubro de 2017 para o DARF complementar do
saldo negativo e os respectivos encargos.
O processo foi encaminhado para julgamento em 23/09/2021 e distribuído para a DRJ08-
SP em 30/08/2022.
Em sessão de 06 de abril de 2017, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
Fl. 3075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.973 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770677/2021-11
11
O direito de pleitear a restituição de crédito de saldo negativo extingue-se com o decurso
do prazo de 5 anos contados a partir do encerramento do período.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. RECOLHIMENTO. INEXIGIBILIDADE
Havendo retificação da DCTF com apuração de diferença de tributo a recolher, estando o
contribuinte no gozo dos efeitos da denúncia espontânea, não é exigível o recolhimento
da multa de mora, mas tão somente do principal e juros.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua inconformidade.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
Mérito
A controvérsia diz respeito ao momento do “dies a quo” para apresentação do
pleito de restituição na hipótese de saldo negativo de IRPJ.
A recorrente sustenta que o termo “dies a quo” para início do lustro decadencial
ocorrerá apenas do envio da obrigação acessória contemplando a efetiva apuração do referido
imposto. Isto porque, somente com somente quando do envio da obrigação acessória que o
contribuinte tem a efetiva apuração do Imposto de Renda, em que é possível se constatar a
existência de eventual saldo negativo.
Nesse ponto, cumpre resgatar inicialmente a redação do art. 6 da Lei n. 9.430/1996
que trata da matéria.:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se
positivo, observado o disposto no § 2o;
Fl. 3076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.973 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770677/2021-11
12
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente, se
negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art.
74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o de
fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.
§ 3o O prazo a que se refere o inciso I do § 1o não se aplica ao imposto relativo ao mês de
dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do ano
subseqüente.
Verifica-se do dispositivo transcrito que em sua redação original a lei condicionava a
compensação do saldo negativo à entrega da declaração de rendimentos. Panorama que acabou
sendo alterado com a lei n. 12.884/2013 que atraiu a aplicação do art. 74 da mesma lei.
Registre-se que quando do pedido de compensação, entretanto, a instrução
normativa que regulamentava a matéria, condicionava a compensação à entrega da ECF:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1765, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017
“Art. 161-A. No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, o pedido de restituição e a
declaração de compensação serão recepcionados pela RFB somente depois da
confirmação da transmissão da ECF, na qual se encontre demonstrado o direito creditório,
de acordo com o período de apuração.
§ 1o O disposto no caput aplica-se, inclusive, aos casos de apuração especial decorrente
de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação.
§ 2o No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL apurado trimestralmente, a restrição de
que trata o caput será aplicada somente depois do encerramento do respectivo ano-
calendário.”
Como se sabe, em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-
se à compensação o regime jurídico aplicável à época do encontro de contas. Assim, diante do
condicionamento da compensação à entrega da ECF, entendo que apenas a partir deste momento
exsurge o direito exercível passível de decadência.
Nesse sentido a Declaração de voto da Conselheira Edeli Bessa no acórdão no. 9101-
006.725:
Sob a ótica exclusivamente da apuração do sujeito passivo e dos fatos modificativos que
afetam esta apuração, é certo que, encerrado o período de apuração, as antecipações se
Fl. 3077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.973 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770677/2021-11
13
convertem em pagamento e, quando superiores ao tributo incidente sobre o lucro
apurado, constituem indébito passível de restituição ou compensação. Neste momento,
portanto, já poderia ser deflagrado o prazo para o sujeito passivo agir, nos termos dos
arts. 165 e 168 do CTN.
Contudo, a opção do legislador foi condicionar o pedido de restituição à entrega da
declaração – e, veja-se, não à data limite de sua entrega. Assim, no presente caso,
encerrado o ano-calendário 1999, a expectativa da Contribuinte era de que somente
poderia pleitear a restituição quando entregasse a DIPJ. Alguns dias depois daquele
encerramento, foi editado o Ato Declaratório SRF no 03/2000, facultando o pedido de
restituição a partir de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do
período de apuração, sem especificar se tal se daria, também, em relação ao período de
apuração de 1999, já encerrado. A Contribuinte, neste contexto, se mantém inerte até
09/06/2005, quando apresenta o pedido de restituição aqui sob análise, eventualmente
sob a premissa de que o Ato Declaratório SRF no 03/2000 não lhe era aplicável, ou até
mesmo acreditando já ter transcorrido 5 (cinco) anos da apuração de seu indébito, mas
buscando a extensão de mais 5 (cinco) anos que acabou sendo reconhecida, apenas, aos
pedidos de restituição protocolados até 08/06/2005.
Apesar desta última cogitação, não se pode negar que há um cenário de incertezas acerca
da aplicabilidade do ato administrativo, e é por esta razão que se concorda com o I.
Relator em fazer prevalecer, especificamente para o ano calendário 1999, e diante de um
pedido de restituição, o que dispunha a Lei no 9.430/96, em seu art. 6o, inciso II:
possibilidade de requerer a restituição do saldo negativo após a entrega da declaração de
rendimentos. Este o marco inicial da contagem do prazo prescricional, portanto, para o
presente caso.
O presente caso refere pedido de restituição formulado vários anos depois da edição do
Ato Declaratório SRF no 3/2000, e não se beneficiaria da mesma dúvida acima referida. O
pedido de restituição, inclusive, foi formulado quando a Instrução Normativa SRF no
900/2008, disciplinando o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada a
partir da Medida Provisória no 66/2002, reafirmava os termos do referido Ato
Declaratório:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do trimestre de
apuração; e
III - na hipótese de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou
encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subseqüente ao do
encerramento do período de apuração.
A Lei no 9.430/96, porém, manteve a redação original até ser alterada pela Lei no
12.844/2013, suprimindo a condicionante à entrega da declaração de rendimentos e
remetendo ao art. 74 da Lei no 9.430/96 a disciplina na hipótese de apuração de saldo
negativo:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
Fl. 3078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.973 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770677/2021-11
14
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento:
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art.
74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Contudo, cabe observar que a normatização dos procedimentos de restituição e
compensação foram atualizados a partir da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, para
passar a assim dispor:
Art. 14. Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição, nas
seguintes hipóteses:
I - de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
encerramento do período de apuração;
II - de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de apuração; e III
- de apuração especial decorrente de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou
incorporação, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do encerramento do
período de apuração. [...]
Art. 161-A. No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, o pedido de restituição e a
declaração de compensação serão recepcionados pela RFB somente depois da
confirmação da transmissão da ECF, na qual se encontre demonstrado o direito creditório,
de acordo com o período de apuração. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1765, de 30 de novembro de 2017)
O que se infere desta evolução normativa é a concepção de que a possibilidade de ser
objeto de restituição afirmada a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração não significa,
necessariamente, possibilidade de pleitear a restituição. Sob esta ótica, seria possível
interpretar que o Ato Declaratório SRF no 3/2000 apenas autorizou o acréscimo de juros
desde janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de
apuração, aos saldos negativos que poderão ser restituídos em momento futuro, e não
necessariamente objeto de pedido de restituição.
Note-se que para a apuração trimestral a mesma fórmula foi adotada na edição do Ato
Declaratório Normativo SRF no 31/99:
Dispõe sobre a restituição e compensação do saldo negativo do Imposto sobre a Renda e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de pessoa jurídica sujeita a tributação com
base no lucro real apurado trimestralmente.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 199, inciso IV, do Regimento Interno aprovado pela Portaria n° 227, de 3 de
setembro de 1998; e tendo em vista o disposto no § 4° do art. 39 da Lei n° 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, no art. 1° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da
Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, declara, em caráter normativo, às
Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento e aos demais interessados que:
Fl. 3079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.973 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770677/2021-11
15
Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, apurados trimestralmente, poderão ser restituídos ou
compensados a partir do encerramento do trimestre, acrescidos de juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente ao do encerramento do
período de apuração até o mês anterior ao da restituição ou compensação e de um por
cento relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (negrejou-se)
Como esta interpretação também pode ser cogitada por quem confronta os termos dos
atos normativos com a Lei, exsurge a dúvida que impõe reconhecer à Contribuinte a
validade de sua interpretação no sentido de o prazo prescricional para restituição do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 ter início após a entrega da declaração de
rendimentos, momento no qual a lei lhe assegurava a alternativa de requerer a
restituição do montante pago a maior, ainda que o saldo negativo pudesse ser objeto de
restituição com acréscimo de juros desde o mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração. Por todo o exposto, alcança-
se a mesma conclusão do I. Relator, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN.
Aplicando-se o entendimento ao caso concreto, o termo inicial para o exercício do
direito à restituição do saldo negativo do Imposto de Renda do ano base de 2015 deve ser a data
da transmissão da Escrituração Contábil Fiscal, no caso, 29.07.2016, sendo, portanto, tempestivo o
presente pleito, dado que exercido dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 168 do Código
Tributário Nacional.
Diante destes fundamentos, entendo deve ser dado provimento ao recurso
voluntário nesta parte.
No tocante ao pedido de restituição quanto ao pagamento complementar realizado
em 26/09/2017, a Delegacia de Julgamento entendeu por bem em aplicar o instituto da denúncia
espontânea, mas apenas para afastar a multa paga pela Recorrente.
Defende a Recorrente que o valor pago que inclui principal, multa e juros, sequer
era devido, isto porque, dado encerramento do ano base de 2015 e da constatação de prejuízo
fiscal na apuração da IRPJ, não há que se falar em valor complementar, neste sentido a orientação
da súmula 82 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Com efeito, embora não fosse devida a estimativa mensal, fato é que o contribuinte
optou por realizar o recolhimento espontaneamente, afastando aí eventual multa isolada pelo não
recolhimento, bem como o aumento do saldo negativo.
Assim, considerando que o pagamento daquela parcela do saldo negativo ocorreu
tão somente em 26/09/2017, não há que se falar em prescrição de tal parcela do direito
creditório, uma vez que o pedido de restituição se deu em 19/07/2021, isto é, em data que ocorre
antes de decorridos cinco anos do pagamento..
Conclusões
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.973 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770677/2021-11
16
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, redator designado.
Com a devida vênia, ouso discordar do judicioso voto do ilustre Relator, apenas no
que concerne ao início da contagem do prazo prescricional para a restituição de saldo negativo –
no caso dos autos, referente ao ano-calendário 2015.
Isso porque, de modo diverso ao aduzido pelo sujeito passivo, a apuração do IRPJ
não ocorre com a transmissão da ECF à Receita Federal. Tal ato apenas se constitui no
cumprimento de uma obrigação acessória, para declarar ao Fisco o resultado de providência com
cumprimento legalmente fixado em 31 de dezembro do ano-calendário em questão. É o que se
extrai do artigo 6o, § 1o, da Lei no 9.430/96, já transcrito no voto do relator.
E foi para que não houvesse dúvidas, quanto a necessidade de cumprimento prévio
de obrigação acessória para que se pleiteasse restituição, foi que a Lei no 12.844/13, suprimiu a
parte do inciso II, do mencionado § 1o, que condicionava o pleito à entrega da DIPJ – declaração
que, à época dos fatos, fazia as vezes da ECF.
Não se desconhece que a IN RFB no 1.765/17 retomou tal entendimento, passando
a expressamente condicionar a recepção do pedido de restituição à transmissão da ECF. Mas é
preciso ter conta que essa instrução normativa entrou em vigor em 30 de novembro de 2017,
enquanto, no caso dos autos, se tem uma ECF transmitida em 29/07/2017, anterior, portanto, à
norma infralegal.
No período de interesse para o caso concreto, vigeram as IN RFB no 1.300/12 e
1.717/17, que afirmavam que “Os saldos negativos (...) poderão ser objeto de restituição (...) a
partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de
apuração”.
Com isso, o saldo negativo do ano-calendário 2015 poderia ser objeto de pedido de
restituição a partir de 01/01/2016 e até 01/01/2021, consoante a dicção do artigo 168 do CTN.
Porém, no caso em tela, o PER fora transmitido apenas em 19/07/2021.
Sendo assim, em nada merece reproche a decisão recorrida, estando prescrito o
direito creditório pleiteado pela recorrente.
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.973 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.770677/2021-11
17
É como voto.
José Eduardo Genero Serra
(assinado digitalmente)

Fl. 3082
DF CARF MF
Original